Tribunal: TJES
Processo: 5005804-85.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005804-85.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEFFERSON GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGUROS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (a) afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato; (b) afastar a cobrança dos seguros contratados; (c) condenar o banco à restituição do indébito no valor de R$3.618,05, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ-ES desde cada desembolso até a citação, e, após, exclusivamente pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e dos seguros contratados; (ii) avaliar a admissibilidade da juntada de novos documentos pelo banco apenas na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a abusividade da imposição de seguros ao consumidor sem sua livre escolha, conforme o Tema Repetitivo nº 972.

A instituição financeira não comprovou, no momento oportuno, a efetivação do registro do contrato, trazendo essa prova apenas em sede recursal, o que contraria o art. 435 do CPC, que permite a juntada de documentos novos apenas quando impossíveis de serem apresentados anteriormente ou quando tenham surgido após a instrução.

O banco não demonstrou ter oferecido ao consumidor a opção de contratar ou não os seguros embutidos no contrato, sendo abusiva a cobrança dos valores correspondentes.

A correção monetária e os juros aplicados na sentença estão em conformidade com a legislação vigente (arts. 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei 14.905/2024), utilizando-se o IPCA-E como índice de atualização até a citação e, posteriormente, a taxa SELIC.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva quando a instituição financeira não comprova sua efetiva realização no momento oportuno, não sendo admissível a apresentação de provas apenas na fase recursal.

O consumidor não pode ser compelido a contratar seguros vinculados ao contrato de financiamento sem que lhe seja dada a opção de escolha livre e informada.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E até a citação, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então, conforme a legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 435; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp nº 1.721.700/SC; TJES, A.I. nº 5000380-41.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença de id.
10662177
proferida pela 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito movida por GEFFERSON GOMES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato; (b) afastar a cobrança dos seguros contratados; (c) condenar a ré à restituição do indébito no valor de R$3.618,05 (três mil, seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde cada desembolso até a citação, e, após, taxa SELIC, exclusivamente.

Em suas razões recursais, o Banco sustenta, em síntese: (i) A legalidade da cobrança de tarifas bancárias, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos REsp 1.251.331/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP; (ii) A legalidade da contratação do seguro prestamista e de proteção financeira, ressaltando que a adesão do consumidor às coberturas oferecidas foi facultativa, com previsão contratual expressa e em documento apartado; (iii) A idoneidade da instituição financeira, demonstrada por auto de constatação anexo aos autos, comprovando que o Banco apenas oferece os seguros mediante solicitação do consumidor; (iv) A impossibilidade de restituição dos valores referentes às tarifas e seguros contratados, sob pena de enriquecimento sem causa; (v) A necessidade de reforma da sentença para reconhecer a validade da cobrança do registro de contrato, com fundamento na Resolução nº 320/09 do Contran e no artigo 1.361 do Código Civil; (vi) O pedido subsidiário de que os consectários legais incidentes sobre a condenação sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 99 e 112.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora por meio das quais requer o desprovimento do recurso (id
10662336
).

Na inicial, o apelado relatou ter celebrado contrato de financiamento para adquirir o veículo Volkswagen Crossfox de placa MTY0688, no valor de R$36.800,00, com entrada de R$12.000,00 e 48 parcelas mensais e sucessivas de R$958,00.

Após analisar o instrumento contratual, verificou a existência de cobranças que considera ilícitas, quais sejam:
Tarifa de avaliação de bens
– R$245,00;
Registro de contrato
– R$364,59; -
Seguro proteção financeira automóveis
– R$1.513,67;
Seguro de acidentes pessoais premiados
– R$383,43;
Seguro auto casco
– R$1.356,36.

O feito foi concluso para julgamento e sobreveio a sentença que deu parcial procedência aos pleitos autorais, na forma relatada.

O C. STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos nº
958
((REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018) e
972
(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018), firmou as seguintes teses:

Tema 958 – Tese firmada:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”. Grifei.

Tema 972 – Tese firmada:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Grifei.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo reconheceu a cobrança da tarifa de registro, no valor de R$364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), considerando que a ré e ora apelante não demonstrou ter procedido ao registro do contrato.

Nas razões de apelação, o Banco Votorantim S.A. sustenta que a cobrança referente ao registro de contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, alegando que tal registro foi devidamente realizado. No entanto, apesar das alegações da apelante, verifica-se nos autos que a sentença foi proferida de forma correta, uma vez que a requerida não apresentou, até a data da decisão, qualquer documento que comprovasse a efetivação do referido registro.

Somente com a sua apelação é que o Banco trouxe aos autos (id 10662182) provas do registro da alienação fiduciária do veículo,
documento novo
que não pode ser admitido, porquanto a jurisprudência é clara ao determinar que só podem ser admitidos novos documentos quando se tratar de
provas impossíveis de serem apresentadas anteriormente, ou que tenham surgido após o encerramento da instrução
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/AGRAVADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - De acordo com o artigo 435 do CPC, podem as partes, em qualquer fase processual, juntar documentos novos e supervenientes, desde que sejam devidamente justificados os impedimentos que culminaram com a sua apresentação tardia e observada a boa-fé. 2 - Caso concreto em que a documentação apresentada com as razões recursais constitui prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia ter sido oportunamente juntada aos autos. 3 - Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada. 4 - Recurso desprovido. (TJES. A.I. Número: 5000380-41.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 28/Jul/2020)

De acordo com o art. 435 do CPC e seu parágrafo único: “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

O Banco aproveitou a sua apelação para colacionar provas novas, os quais, na verdade, são documentos preexistentes ao ajuizamento da ação e ao desenvolvimento do processo em primeira instância. Assim, já deveria tê-los anexado durante a instrução, afinal, tratam-se de elementos que eram imprescindíveis para a sua própria defesa. Ademais, o apelante sequer justificou a impossibilidade de juntada desses documentos na primeira instância.

Não desconheço entendimento do c.STJ segundo o qual:
"É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)
" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018), ocorre que os documentos ora apresentados eram indispensáveis à defesa.

O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, e in casu, o banco apelante tinha a obrigação de comprovar, já na contestação ou na fase instrutória, que efetuou o registro do contrato e facultou ao consumidor a opção pelos seguros que foram contratados (matéria que melhor abordarei a seguir).

A apresentação tardia de documentos com a apelação demonstra falta de diligência processual por parte do banco apelante, e admitir essa prática comprometeria a boa-fé processual e incentivaria comportamentos negligentes, em prejuízo da eficiência e da celeridade do processo.

Ademais, a apresentação dos referidos documentos apenas na fase recursal priva o recorrido (impetrante) da oportunidade de impugnar adequadamente tal documentação.

Inclusive, o
id 10662182
colacionado sequer demonstra que foi o banco recorrente quem efetuou o registro por ele cobrado, de modo que a abusividade da tarifa de registro de ser mantida.

Outrossim, dentre as teses fixadas em relação ao tema repetitivo nº 972, o c. Superior Tribunal de Justiça, como prefalado, orientou acerca da impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar seguro perante a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada e o MM. Magistrado a quo entendeu não haver indícios de que foi conferida ao autor a opção de aderir ou não ao seguro de acidentes pessoais, ao seguro proteção financeira e ao seguro auto casco, todos contratados, considerando inválida a cláusula.

A instituição financeira, em suas razões recurais, pugna pelo reconhecimento da legitimidade das referidas cláusulas e cobranças, afirmando que, em 02 de agosto de 2019, um agente fiscal, em atendimento à determinação do Ministério Público/MG, nos autos do processo administrativo 0024.15.002459-4, compareceu à uma filial do apelante para apurara situação real do mercado, como cliente oculto, à paisana, e constatou que o cliente dessa instituição financeira possui a opção de contratar ou não o seguro prestamista e o seguro auto, requerendo o conhecimento e apreciação dessa prova que chamou de “emprestada”.

Ocorre que não foi anexada aos autos a cópia do suposto processo administrativo nº 0024.15.002459-4. Além disso, ainda que o requerido a apresentasse apenas em sede de apelação, tal documento não poderia ser admitido, pois não se trata de prova nova, nos termos do artigo 435 do CPC, conforme já exaustivamente exposto.

Por fim, o fato de uma filial do banco apelante ter sido inspecionada não comprova que, no momento da contratação do financiamento na filial escolhida pelo apelado, ele tenha sido devidamente informado sobre os produtos incluídos em seu contrato.

O fato é que o apelante não apresentou qualquer prova de que tenha informado, de maneira clara, detalhada e transparente, sobre as opções disponíveis ao consumidor em relação aos seguros, ou se, até mesmo, conferiu ao apelado a possibilidade de não contratar os seguros.

Os documentos que instruíram a contestação (id 10662164, fls. 3 a 15) não servem ao fim pretendido pela apelante, qual seja, comprovar que ao consumidor é facultada a contratação dos seguros. Tais seguros, comumente, são incorporados aos custos dos contratos de financiamento de veículos, o que, ao que tudo indica, ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não observo motivos hábeis para reforma da sentença nesses dois capítulos então apreciados.

Por fim, necessário enfrentar o pedido de substituição dos índices de correção e de juros declarados na sentença, como
consectários legais da condenação
, uma vez que a sentença condenou o banco recorrente a devolver a quantia de R$3.618,05 (três mil, seiscentos e dezoito reais e cinco centavos), com correção monetária pelo índice da CGJ-ES desde cada desembolso até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

De acordo com a nova redação do parágrafo único do art. 389 e do art. 406, ambos do Codex Civil, alterados pela Lei 14.905/2024, verbis:

Art. 389 (...). Parágrafo Único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR).

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

A Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES) utiliza o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E)
como índice oficial de correção monetária para débitos judiciais, estando correta a sua fixação como correção monetária desde o desembolso até a citação, quando passará a incidir juros pela Selic, exclusivamente, inexistindo motivos para alteração do édito vergastado também nesse tópico dos consectários legais.

Esclarece-se que o apelante aduz em seu apelo que os consectários arbitrados na sentença violariam os temas 99 e 112 do c.STJ. Contudo, os Temas 99 e 112 do c.STJ, referem-se à aplicação dos juros Selic na atualização de conta vinculada ao FGTS, e nas ações para pleitear juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS, respectivamente, não se aplicando ao caso que trata de revisão de contrato
bancário privado.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desenvolvido nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.